Tribunal: TJSP
Processo: 2107875-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2107875-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.,
é embargado MARIA DINETE DUARTE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107875-97.2020.8.26.0000/50000 - D
2
Voto n. 34012
EDeclaração: 2107875-97.2020.8.26.0000/50000
Embargante : Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Embargado : Maria Dinete Duarte de Souza
Comarca
: Guarulhos
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que pretende o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código
de
Processo
Civil
-
Recurso
manifestamente
protelatório
-
Embargos
de
declaração rejeitados com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Imobiliária e Construtora Continental Eireli contra o v.
acórdão de fls. 227/231, que deu provimento parcial ao
recurso.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é omisso porque deixou de considerar que a
matéria é de ordem pública e a embargada receberá por
construção não realizada, pois o imóvel objeto de rescisão
contratual possui somente 125 m2. Pede o acolhimento dos
embargos,
prequestionando
os
dispositivos
legais
apontados.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107875-97.2020.8.26.0000/50000 - D
3
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal.
O que se nota é que a parte embargante não
concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
É preciso registrar, de resto, que o órgão julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 506.467/RS, Rel. Ministro
Felix Fischer, julgado em 2/9/2003).
Em suma, na ausência de quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Por fim, considerando que a parte embargante
opôs embargos manifestamente protelatórios, impõe-se a
aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração com imposição de multa.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator